Tribunal: STF
Processo: AI 85049
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO SUJEITA AO RITO
SUMARISSIMO E CUJO VALOR NÃO ATENDE A EXIGÊNCIA REGIMENTAL
PERTINENTE A ALÇADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA "A" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, SOB ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DISPOSITIVOS DE LEI ORDINARIA - INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.